Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725931-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C E A FOODS LTDA APELADO: CECILIA ALVES MOURAO, ADAIR MOURAO DA SILVA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de cumprimento provisório de sentença (ID no 72534513 e seguintes) que deve observar o rito procedimental adequado, nos termos do art. 520 do CPC. 2. Desentranhem-se as petições e os anexos para evitar confusão processual (ID no 72534513 ao ID no 72534526, pág. 3). 3. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro